Tribunal: CARF
Processo: 10530.725390/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725390/2015-84
ACÓRDÃO
2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANÇO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA. NÃO RECOLHIMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. EXIGÊNCIA DO CONTRIBUINTE DE FATO.
Constatada a criação de empresa no SIMPLES para se eximir do pagamento
de contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, correta a
cobrança do tributo da real empregadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção dos documentos ora juntados e dos novos
argumentos e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnação ao Auto de Infração n° 51.077.201-3,
fls. 13, referente às contribuições previdenciárias da empresa, inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
– Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados
não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), no período de 01/2011 a 12/2012
e valor total de R$ 832.572,84, consolidado em 04/11/2015, incluídos os respectivos
juros e multa de ofício.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 5/11), no anexo do Auto de Infração (fls. 03/04,
12, 14/22) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 23/898). Do
Relatório Fiscal, destacase:
a) Em 06/04/2015, a empresa ASJ TRANSPORTES LTDA (CNPJ n° 08.888.279/0001-
01) foi cientificada por edital de Termo de Início de Fiscalização (MPF n°
05102.2015.00021), eis que não encontrada no endereço constante dos cadastros
da Receita Federal do Brasil, conforme Termo de Constatação Fiscal. A empresa ASJ
apresentou os elementos solicitados, inclusive em posterior Termo de Intimação.
b) Da análise de dados extraídos dos Sistemas da Receita Federal do Brasil, além de
documentos oriundos da empresa, constataram-se fortes indícios de a empresa ASJ
("transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional", CNAE 4930-2-02) ter sido criada para
"gerar" despesas para a empresa AVANÇO (CNPJ n° 34.314.716/0001-85), esta
tributada pelo Lucro Real, a se eximir do pagamento da cota patronal incidente
sobre a folha, já que a ASJ era optante do Simples Nacional.
A receita bruta declarada em DASN - Declaração Anual do Simples Nacional (ano-
Calendário 2011) pela ASJ e escriturada em seu Livro Razão (ano-calendário 2011,
páginas 73 e 74) coincide exatamente com os gastos mensais escriturados pela
empresa AVANÇO na conta n° 6710 - Fretes Sobre Vendas. No ano-calendário de
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
3
2012, a receita bruta da ASJ está escriturada nas páginas 138 a 140 do seu Livro
Razão. A empresa ASJ, no anocalendário de 2012, apresentou apenas o valor total
do frete, não o detalhando mensalmente, mas pelo total igualmente coincidente.
As Notas Fiscais revelam a prestação de serviços de frete única e exclusivamente
para a AVANÇO, conforme tabelas. Observa-se, inclusive, o sequenciamento das
notas fiscais (as Notas Fiscais 556 a 600 fazem parte de um "talão vencido",
segundo informação prestada pela própria empresa), além das datas de emissão
padronizadas (metade e final de cada mês).
Da análise da conta n° 4401 - Combustíveis e Lubrificantes (R$ 853.342,13) e da
conta n° 4423 - Despesas Com Veículos (R$ 467.637,22), ambas extraídas do Livro
Razão da AVANÇO (ano-calendário 2011), constata-se, no ano-calendário de 2011, a
ocorrência de altos valores, incompatíveis com uma empresa que contrata fretes
sobre vendas de uma outra empresa (ASJ). No mesmo ano, a ASJ escriturou como
Despesas Com Veículos (conta n° 4423) o valor de apenas R$ 700,00; no ano
seguinte, tal conta teve um valor ainda menor: R$ 336,00.
Com relação à análise da escrituração da ASJ, constataram-se diversos aportes
financeiros realizados pela AVANÇO, em datas próximas a pagamentos a serem
efetuados pela ASJ, como podemos observar na conta n° 5233 - Banco Santander
(Livro Razão 2011, páginas 13 a 19; Livro Razão 2012, páginas 28 a 37),
configurando uma dependência financeira.
Além disso, verificou-se que a movimentação financeira da ASJ é menor do que a
receita bruta declarada, indicando que esta empresa, ou não recebe a totalidade
dos valores referentes aos serviços prestados, ou é incapaz de suportar as despesas
decorrentes do exercício da sua atividade econômica.
A empresa ASJ não foi encontrada no endereço constante dos cadastros da Receita
Federal do Brasil (Rua Alameda das Mangueiras, 91, Feira de Santana). Em diligência
ao local, não foi possível identificar o número "91", sendo que o imóvel identificado
pelo número "87" era sucedido de imediato por outro imóvel, identificado pelo
número "97" (fotos anexadas ao processo administrativo). Testemunhas
encontradas no local afirmaram não ter conhecimento da existência de tal empresa.
No entanto, por coincidência, o lado par desta mesma rua era os fundos da
empresa AVANÇO, que funcionou no local até o início de 2013, o que leva a crer
que a movimentação dos fretes ocorria na sede desta última empresa.
Com relação aos empregados, verifica-se um verdadeiro "intercâmbio" entre as
empresas. Por exemplo, comparando-se se as GFIP's das duas empresas, constatou-
se que das 51 pessoas declaradas em 2008 pela ASJ, 16 eram ex-funcionários da
AVANÇO, e, na maioria das vezes, a admissão na ASJ ocorria no dia seguinte da
demissão na AVANÇO.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
4
Por tudo isso, constatou-se a não existência de fato da empresa ASJ, sendo a
atividade de fretes realizada pela empresa AVANÇO, em cujo quadro societário,
consta o Sr. ALDO SENA MACEDO E SILVA (CPF n° 420.192.305-34), o qual também
figurava como sócio da empresa ASJ, durante os anos-calendário de 2011 e 2012.
Desta maneira, os valores referentes à contribuição patronal e de terceiros,
calculados sobre a massa salarial declarada pela ASJ (optante pelo SIMPLES
NACIONAL), são realmente devidos pela empresa AVANÇO (tributada pelo Lucro
Real), pelo fato de tal empresa ser a efetiva prestadora dos serviços de frete, de
acordo com todo o exposto acima.
c) Aferição Indireta. O lançamento foi baseado em arbitramento da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, de acordo com o artigo 33, §6°, da Lei n°
8.212/91.
d) Solidariedade passiva. De acordo com a cláusula segunda do Contrato Social da
empresa ASJ TRANSPORTES LTDA, o seu objetivo social é o transporte de cargas.
Ocorre que, por todo o exposto no Relatório Fiscal, a ASJ TRANSPORTES LTDA não
exercia tal atividade econômica, e nem mesmo existia de fato, tendo sido criada
como uma forma de não pagamento de tributos por parte da empresa AVANÇO
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, caracterizando a falta de propósito negocial.
Assim, conclui-se pela sujeição passiva pessoal do seu sócio-administrador à época
dos fatos apurados, citados abaixo, com base no artigo 135 do Código Tributário
Nacional.
3. A autuada foi cientificada em 17/11/2015 (fls. 898) e o solidário, por meio do
Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 892/894, foi cientificado em 12/11/2015
(fls. 897), tendo apenas a empresa autuada protocolado impugnação tempestiva
em 14/12/2015 (fls. 901), conforme explicita o despacho de fls. 2030 do órgão
preparador ao encaminhar os autos para julgamento. Da impugnação (fls. 901/907),
acompanhada dos documentos de fls. 908/2028, constam, em síntese, os seguintes
argumentos:
a) Tempestividade. A impugnação é tempestiva, porque a AVANÇO foi intimada no
dia 12/11/2015 e o prazo de 30 dias se encerra em 14.12.2015.
b) Embora o auto de infração n° 0510200.2015.00356 (doc. n° 03) tenha sido
lavrado contra a AVANÇO, para tanto a pessoa jurídica ASJ TRANSPORTES E
DISTRIBUIÇÃO foi despersonificada e dissolvida definitivamente, havendo perda da
personalidade jurídica, sob o fundamentando de que fora criada com o único intuito
de gerar despesa para a impugnante.
Tal constatação não deve prosperar, pois a dissolução de uma pessoa jurídica deve
ser apurada em processo ou procedimento próprio, garantindo a ampla defesa ao
acusado, para aí sim tomar esta importante decisão, inclusive, na oportunidade,
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
5
analisando os efeitos de tal dissolução. Isso porque toda empresa, ao adquirir
personalidade jurídica e titularidade negocial, processual e responsabilidade
patrimonial sujeita-se aos efeitos decorrentes. Logo, merece ser repudiadas a
conclusão de dissolver a pessoa jurídica ASJ TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO, bem
como o auto de infração em sua integralidade, haja vista o devido recolhimento das
contribuições previdenciárias pela ora defendente.
A autuação se baseou em mera especulação e suposição de que a mesma estaria
tentando burlar a legislação fiscal quanto ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, ao criar outra pessoa jurídica tributada sob regime jurídico
diferenciado, a fim de se esquivar do recolhimento do referido tributo, o que não
condiz com a verdade! Tal suposição se mostra absurda, pois a empresa efetuou de
modo inequívoco o recolhimento das contribuições previdenciárias nos exatos
termos legais, não sendo plausível se conceber subsistência da autuação aqui
combatida.
Não há razão para se afirmar que o laço familiar de sócio majoritário da AVANÇO
com os sócios da ASJ seja indício de "empresa de fachada". O ordenamento não
veda tal situação societária. O fato de a sede da empresa ASJ ser no mesmo local ou
próximo ao da AVANÇO, tomadora do seu serviço, também não é vedada pelo
ordenamento. Uma empresa pode até estar sediada dentro da outra (complexo da
Ford em Camaçari). Registre-se que, ao tempo dos fatos geradores e conforme
constatado pelo próprio fiscal autuante, a empresa ASJ funcionava no prédio à
frente da AVANÇO, decorrendo tal proximidade da logística do negócio. Nada de
irregular. Atualmente, pelo mesmo motivo, ambas as empresas funcionam
próximas uma da outra, não havendo que se falar que uma funciona dentro da
outra, fato que seria igualmente não irregular. Se necessário, pode ser efetuada
diligência nas dependências da AVANÇO para comprovar não haver nas
dependências de sua sede qualquer outra empresa. Desta forma, essas duas
primeiras premissas utilizadas pela fiscalização não são proibidas pelo ordenamento
jurídico tributário. Além do mais, tanto uma como outra possuem quadro funcional
próprio (doc n° 4: GFIPs, havendo coerência entre número de empregados e
atividade das empresas), bem como patrimônio e receita próprios (docs n° 08 e 09:
DIPJs e DCTFs dos exercícios 2011 e 2012), não havendo que se falar em confusão e
não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias de forma autônoma e
independente (doc n° 10).
Ao sustentar a criação da ASJ para benefício da AVANÇO, a fiscalização sugere que a
opção pelo SIMPLES teve o objetivo de reduzir obrigações previdenciárias da
empresa prestadora. Os fatos mostram o inverso. Isto porque, no dia 31.12.2012,
ou seja, antes do início da fiscalização, a empresa prestadora havia requerido, por
livre e espontânea vontade, a exclusão do SIMPLES NACIONAL, optando pelo LUCRO
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
6
PRESUMIDO (DOC. N° 11). Logo, a conduta é incongruente com a conclusão da
fiscalização. Não houve intuito fraudulento, eis que todos os recolhimentos devidos
na sistemática do Simples Nacional foram efetivados e todas as demais obrigações
fiscais da ASJ foram cumpridas, inclusive em relação ao FGTS.
Observe-se que após o pedido de exclusão do SIMPLES, a ASJ optou pelo lucro
presumido, e vem apresentando todas as suas obrigações acessórias, regularmente,
tudo em conformidade com as DCTFs e SPEDs, inclusive junto ao Estado da Bahia
(doc n° 12).
Não haveria justificativa para uma empresa de fachada adquirir frota de veículos
próprios, poderia apenas alugá-los. Por fim, os pagamentos dos serviços tomados
pela impugnante não foram a título gratuito, gerando receita tributável em nome
da empresa ASJ e recolhimento de tributos.
TODOS os pagamentos feitos pela impugnante foram devidamente contabilizados e
mediante transferência bancária (doc n° 13). Além disso, deve-se ter em mente que
a empresa ASJ tanto possui "vida própria" que também contrata serviços e compra
materiais/insumos de vários fornecedores para o desenvolvimento de sua atividade
fim, conforme notas fiscais (doc n° 14).
Por fim, a defendente recebeu empréstimo do Desenbahia e está juntando livro
razão comprovando a saída dos valores referentes ao pagamento do mencionado
empréstimo (doc n° 15). Junta ainda documentos diversos que revelam a plena
capacidade financeira da ASJ até o presente momento, não sendo possível a
permanência da sobredita autuação em vista do seu completo descabimento.
c) Pedido. Requer (1) que todas as publicações ou intimações sejam realizadas em
nome de JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA, OAB/BA 16636, com endereço
constante no rodapé, sob pena de nulidade processual; (2) que seja determinada
diligência às suas dependências; (2) a procedência da defesa, para se determinar a
improcedência do auto de infração, extinguindo-se, por conseguinte, o crédito
tributário nele consubstanciado, arquivando-se, em seguida, o processo
administrativo fiscal.
3.1. Em 03/03/2016, a impugnante protocolou petição (fls. 2040) solicitando a
juntada dos documentos de fls. 2041/2201 e postulando sua análise em conjunto
com a defesa.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
7
Não tendo a impugnante apresentado prova ou argumento capaz de afastar os
pressupostos de fato e de direito do lançamento, impõe-se a improcedência da
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que q
ASJ TRANSPORTES não era empresa “de fachada” e que não foi constituída com a finalidade de
fraudar a lei, além de não ter havido simulação e dissimulação em sua constituição e operação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, conforme mencionado a seguir.
De início, cumpre mencionar que o Recorrente apresentou diversos documentos
por ocasião do Recurso Voluntário. Porém, são documentos que pretendem demonstrar o alegado
pelo Recorrente e deveriam ter sido apresentados por ocasião da Impugnação, nos termos dos
artigos 15e 16, §4o, do Decreto no 70.235/76. Por não se tratar das hipóteses de exceção do
mencionado artigo 16, §4o, tais documentos não serão conhecidos e analisados.
Ainda, o Recorrente traz diversos novos argumentos em seu Recurso Voluntário que
não foram apresentados por ocasião da Impugnação, tais como “da ilegalidade da
desconsideração administrativa da personalidade jurídica”, “da aplicação ilegal da multa
qualificada”, “da ilegalidade da cumulação da taxa SELIC com outros índices”, “da necessidade de
compensação dos tributos pagos”. Esses novos argumentos também não serão conhecidos, tendo
em vista a preclusão do artigo 15 do Decreto no 70.235/76.
Ademais, o Recorrente apresentou petição requerendo que o presente processo
seja julgado pela 1a Seção do CARF, tendo em vista que foram lavrados autos de infração para a
cobrança de IRPJ. O presente processo não se enquadra na competência da 1a Seção, uma vez que
a controvérsia versa sobre contribuições previdenciárias, cuja apreciação é atribuída, por expressa
disposição regimental, à 2a Seção do CARF (art. 44 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023).
No mérito, o Recorrente alega que a ASJ TRANSPORTES foi constituída em 2007 em
razão da percepção de uma necessidade do mercado, que estava devidamente registrada nos
órgãos municipais e sempre honrou os tributos respectivos, além de possuir patrimônio e
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
8
funcionários próprios. Alega que até mesmo a justiça do trabalho admite a terceirização da
atividade-meio e que a Recorrente nunca teve a atividade econômica da ASJ TRANSPORTES como
atividade-fim.
Também aduz o Recorrente que as provas de recebimento de correspondência são
cabais para demonstrar seu endereço e que não é a sede própria que caracteriza a existência de
uma empresa. Alega que o compartilhamento de estrutura física entre as empresas, a utilização
do mesmo contador, bem como o fato do sócio majoritário da ASJ TRANSPORTES ter sido
nomeado como seu administrador não-sócio não revelam qualquer ilegalidade.
O Recorrente argumenta que havia propósito negocial na ASJ TRANSPORTES, que
não era empresa “de fachada”, que não foi constituída com a finalidade de fraudar a lei e que não
haveria provas nos autos de qualquer simulação ou dissimulação.
A DRJ concluiu pela existência meramente formal da ASJ TRANSPORTES, no período
de 01/2011 a 12/2012, em razão do conjunto probatório constante dos autos, da seguinte forma:
7. Mérito. A fiscalização não nega que, no período objeto do lançamento
(competências 01/2011 a 12/2012), a ASJ formalmente tivesse quadro funcional,
patrimônio e receita próprios e nem afirma que a ASJ não cumpria suas obrigações
tributárias formais.
7.1. Irrelevante, portanto, a prova documental apresentada para comprovar a
existência formal desses fatos. Isso porque, a fiscalização sustenta que a existência
da ASJ era apenas formal, sendo mantida artificialmente com o escopo de se reduzir
a carga tributária da empresa AVANÇO.
7.2. Para sustentar a alegação em questão, a fiscalização apresentou Termo de
Constatação Fiscal (fls. 97) e fotografias (fls. 886/887) para demonstrar que o
número da empresa (n° 91) não existe na Rua Alameda das Mangueiras e que nos
números existentes (n° 87 e n° 97) testemunhas encontradas no local afirmaram
não ter conhecimento da empresa ASJ. Além disso, tal endereço inexistente era na
frente de local em que teria havido até 2013 estabelecimento da AVANÇO.
7.2.1. Nenhuma prova foi apresentada para infirmar tais constatações. Além disso,
compulsando os autos, verifica-se que o endereço da ASJ foi alterado no contrato
social da Rua Alameda das Mangueiras 91, Feira de Santana, para o endereço
Rodovia BR116, n° 2222, KM 07 – Pavilhão 2, em Feira de Santana, só com a
Alteração Contratual n° 05, de 27 de janeiro de 2015, sendo este o mesmo
endereço da AVANÇO com o acréscimo de “Pavilhão 2”.
7.3. É ônus da impugnante afastar as constatações da fiscalização e demonstrar que
a ASJ atuava nos endereços existentes na Rua Alameda das Mangueiras, ou seja, no
n° 87 ou 97 ou em outro local próprio, bem como demonstrar a titulação de tal
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
9
local, ou seja, a posse ou propriedade ao tempo das competências objeto do
lançamento.
7.3.1. A documentação carreada aos autos pela fiscalização corrobora a percepção
fiscal de a ASJ atuar no estabelecimento da AVANÇO, bem como de haver confusão
entre AVANÇO e ASJ. Isso porque, dentre a prova constante dos autos detectam-se
Notas Fiscais de Serviços tendo por tomadora a ASJ e no campo “Descrição dos
Serviços” serviço a ser executado expressamente em Galpão da AVANÇO (fls. 60, 63,
74 e 79; e fls. 72).
7.4. Diligência para se constatar como hoje funcionam as empresas deve ser
indeferida, eis que meramente protelatória por não ser hábil a demonstrar como
atuavam as empresas de 2011 a 2012. Pela mesma razão, é irrelevante que a ASJ
tenha requerido em 31/12/2012 sua a exclusão do Simples Nacional, pois efetivada
em período posterior às competências objeto de lançamento e para o qual, no
presente caso concreto, é indiferente a perquirição de ter havido conduta
fraudulenta em tal período subsequente.
7.5. Portanto, ao tempo das competências objeto de lançamento, a empresa
formalmente situava-se em endereço inexistente, sendo este um fato relevante a
ser considerado em conjunto com os demais elementos probatórios colhidos e
invocados pela fiscalização para sustentar a existência meramente formal da ASJ, ou
seja:
(1) a única fonte de receita da ASJ advinha dos serviços prestados para a AVANÇO,
sendo que todos os valores da conta Fretes sobre Vendas da contabilidade da
AVANÇO envolviam a ASJ;
(2) as Notas Fiscais de Serviços emitidas pela ASJ eram seqüenciais de emissão
padronizada no tempo;
(3) o ingresso de recursos da AVANÇO na ASJ respeitava as datas em que a ASJ
incorreria em despesas;
(4) a movimentação bancária da ASJ era inferior à receita bruta declarada;
(5) era praxe o desligamento de trabalhador da AVANÇO e a imediata contratação
na ASJ;
(6) as despesas com combustíveis, lubrificantes e com veículos eram insignificantes
na ASJ e elevadas na AVANÇO;
(7) vinculação das empresas na pessoa de Aldo Sena Macedo e Silva.
7.6. A defesa sustenta não haver óbice legal ao fato de os sócios das empresas ASJ e
AVANÇO serem parentes. A fiscalização não imputou especificamente esse fato,
mas no contexto probatório não há como se negar que ele também deva ser
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
10
ponderado. Não prospera a alegação de os laços familiares destacados na defesa
não terem valor. Isoladamente, isso poderia ser verdade. Contudo, no caso
concreto, eles ganham relevo para a formação de convicção acerca do efetivamente
ocorrido.
7.6.1. Por outro lado, o Contrato Social da ASJ, sob a luz da 2a e da 3a Alteração
Contratual (fls. 38/43), revela que, nas competências objeto do lançamento, Aldo
Sena Macedo e Silva era administrador não sócio da ASJ e sócio administrador da
AVANÇO (Relatório de Vínculos, fls. 12). Essa circunstância isoladamente também
não ofende ao ordenamento jurídico, contudo deve ser considerada em conjunto
com os demais elementos probatórios existentes nos autos.
7.7. As notas fiscais apresentadas pela defesa para comprovar “vida própria” da ASJ
revelam a contratação de serviços de conservação/construção de imóvel e compra
de materiais de construção. Os documentos em questão não destoam de
documentos já carreados aos autos pela fiscalização. Note-se que quando há
especificação do local de entrega ou do local da prestação de serviços nestas Notas
Fiscais, há indicação expressa do “GALPÃO DA DISTRIBUIDORA AVANÇO” (fls. 1493,
1496, 1507 e 1512, por exemplo) ou do “GALPÃO DA AVANÇO DISTRIBUIDORA” (fls.
1505) ou ainda a especificação em informações complementares: “OBRA: AVAMÇO
DISTRIBUIDORA ENTREGA: BR 116 NORTE, KM 4, FEIRA DE SANTANA – BA” (fls.
1756, 1807 e 1812). Além disso, de diversas notas constam especificados como e-
mails de contato da ASJ (tomadora ou da adquirente) e-mails da AVANÇO:
andrea@avancolog.com.br, rh@avancolog.com.br e fiscal@avancolog.com.br; fls.
1488, 1493, 1495, 1496, 1502, 1508 e 1519 - por exemplo.
7.7.1. Diante desse conjunto probatório carreado aos autos pela própria defesa,
constata-se que a “vida própria” da ASJ estava mais do que imbricada com a da
AVANÇO.
7.8. Um ponto que merece destaque consiste nas seguintes cláusulas constantes do
contrato de prestação de serviços de transporte celebrado formalmente entre
AVANÇO e ASJ (fls. 44/45):
Das responsabilidades
Cláusula 3a. A contratante se responsabilizará pela conservação, segurança, limpeza
e manutenção dos veículos utilizado (sic) na prestação de serviços.
Cláusula 4a A contratante também se responsabilizará pela conservação e
segurança das mercadorias durante a prestação dos serviços.
(...) Da remuneração
Cláusula 6a. A CONTRATANTE pagará 5% sobre o valor das mercadorias à
CONTRATADA, no ato da apresentação da nota fiscal.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
11
7.8.1. De plano, apresenta-se como estranha a fixação do valor do serviço prestado
como percentual do valor das mercadorias transportadas, todavia, ainda mais
atípico e inusual são as cláusulas pelas quais a contratante AVANÇO fica responsável
pela conservação, limpeza e manutenção dos veículos da ASJ e utilizados pela ASJ
na prestação dos serviços, bem como pela própria conservação das mercadorias
quando de seu transporte (e não apenas pelo seguro respectivo), pois isto indica
que os veículos correspondentes ficavam sob a guarda e domínio do tomador do
serviço.
7.8.2. Evidentemente essas cláusulas não são compatíveis com uma empresa que
em concreto fosse independente, com sede própria e atividades também
independentes, mas no caso da ASJ o que temos é uma transportadora que existe
apenas no plano formal, ficando seus ativos, empregados e recursos à disposição
dos interesses e das atividades da AVANÇO.
7.8.3. Portanto, apesar de haver previsão contratual para a AVANÇO arcar com as
despesas de limpeza, conservação e manutenção com os veículos, essa
circunstância fortalece a constatação de a ASJ ter existência artificial. Em relação às
despesas com combustível, nem há previsão contratual para sua assunção pela ASJ.
7.9. Acrescente-se que a defesa não negou haver total dependência econômica da
ASJ para com a AVANÇO. Não negou também que os ingressos de recursos da
AVANÇO na ASJ não guardavam coerência com as notas fiscais de prestação de
serviço emitidas, mas com as despesas da ASJ. A soma desses dois fatos é
extremamente relevante, eis que revela nitidamente a existência meramente
formal da ASJ e a sua instrumentalização pela AVANÇO para o fim de desvirtuar e
impedir a correta incidência da legislação tributária. Essa constatação guarda
coerência com os demais elementos colhidos pela fiscalização.
7.10. Os fatos de a ASJ manter contabilidade, de apresentar declarações fiscais, de
ter a propriedade de caminhões, de ter se valido desse patrimônio para contrair
empréstimo e de o estar saldando, de manter empregados registrados e de cumprir
obrigações no âmbito do Simples Nacional não têm o condão de afastar a
constatação de a ASJ atuar como mera faceta incompleta da AVANÇO e não como
uma empresa independente e autônoma, constituindo-se em mera tentativa de se
ocultar a realidade materialmente existente.
7.11. Os documentos de fls. 2041/2201, apresentados em 03/03/2016, são
atingidos pela preclusão probatória, em face do disposto no art. 16, § 4°, do
Decreto n° 70.235, de 1972, não tendo sido comprovada nenhuma das hipóteses
especificadas nos incisos de referido parágrafo.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.765 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725390/2015-84
12
7.12. Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos é razoável a
conclusão pela existência meramente formal da ASJ, no período de 01/2011 a
12/2012.
(...)
Concordo com a decisão de piso, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como
razão de decidir nos termos do artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção dos documentos ora juntados e dos novos argumentos e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 2876
DF CARF MF
Original